Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018593-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (IMPETRANTE), SEBASTIAO RAMOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 038.415.311-99 (VÍTIMA), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (ADVOGADO), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração de organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, bem como reconhecida a nulidade do processo criminal, por irregularidades havidas na fase inquisitiva.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência das supostas ilegalidades havidas no curso das investigações, com reflexos sobre a ação penal atualmente em trâmite e sobre a prisão cautelar experimentada pelo paciente; (ii) examinar a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; (iii) analisar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos; e (iv) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo no trâmite do feito.

III. Razões de decidir

3. Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva, é cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. De acordo com a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, o inquérito policial, procedimento meramente informativo, administrativo e pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa. Nessa mesma linha, cediço que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal dele decorrente, ensejo em que se deve sublinhar, não obstante, a ausência de flagrante ilegalidade passível de constatação a partir da prova pré-constituída.

5. A decisão de indeferimento do pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos encontra respaldo em fundamentação idônea, apoiando-se também na inexistência de demonstração de prejuízo concreto à i. defesa do acusado em razão da presença de tais documentos no caderno processual, razões pelas quais, nesse ponto, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado por este eg. Sodalício.

6. O trâmite processual, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo ou da acusação a caracterizar o alardeado excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão de tese já apreciada em acórdão transitado em julgado, quando não demonstrada a presença de fato novo capaz de infirmar o posicionamento adotado outrora. 2. Eventuais irregularidades havidas no inquérito não possuem o condão de macular a ação penal dele decorrente. 3. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de decisão de indeferimento de pedido de desentranhamento de certos documentos dos autos quando se trata de
decisum
proferido mediante fundamentação idônea, à míngua de demonstração de qualquer prejuízo concreto à i. defesa do réu. 4. O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018593-09.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dra. NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO

PACIENTE:

ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n.
1000526-33.2025.8.11.0020 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
21/02/2025
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que se trataria de
procedimento eivado de nulidade
, a partir do momento em que, no dia
06/01/2025
,
ISMAEL
foi
conduzido coercitivamente
por policiais militares, de Ponte Branca/MT até a Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT — um percurso de 108 Km —, ausente qualquer situação de flagrante ou prévia intimação para que
prestasse declarações
à d. autoridade policial, declarações estas consideradas pela i. defesa
autoincriminadoras
e prestadas sem a observância das normas que regem a matéria.

Como, após a liberação do paciente, se decretou sua
prisão preventiva
cerca de 46 (quarenta e seis) dias depois, aduz a d. impetrante que se trataria de
prisão inidônea
, porquanto calcada exclusivamente sobre as referidas
declarações nulas
, afinal prestadas
sob condução ilegal
, vindo a ser o paciente, ademais, interrogado apenas 25 (vinte e cinco) dias depois de sua prisão, sem que lhe fosse, então, oportunizado o acompanhamento por defesa técnica ou a possibilidade de comunicação de um familiar, em alardeado
uso reiterado de provas ilícitas
para o subsídio do procedimento criminal que atualmente tramita em desfavor de
ISMAEL
.

Nessa ordem de ideias, defende a d. impetrante, em síntese, que o paciente teria sido
constrangido a colaborar com o inquérito
, sem que lhe fossem ofertas condições mínimas de defesa e assistência técnica, ou mesmo que fosse comunicado de seus direitos; encontrando-se, ademais, recolhido preventivamente ao cárcere há cerca de 101 (cento e um) dias, em alardeado
excesso de prazo
, mormente quando considerada a suscitada
ausência de elementos concretos
a embasar o decreto constritivo; as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente; e o fato de se tratar de
genitor e único responsável
por sua filha de apenas 11 (onze) anos de idade.

Por fim, sustenta a imprescindibilidade de se
desentranhar dos autos documentos que não teriam relação com os fatos sob apuração
, consistentes em fotografias, documentos e declarações referentes a episódios apurados em outros autos, bem como
documentos em duplicidade
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a subscritora do
writ
a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, por meio do reconhecimento da
nulidade da condução coercitiva
e, consequentemente, das declarações obtidas de forma ilícita e da decisão que, com base nelas, decretou a prisão preventiva de
ISMAEL
, além da nulidade de todas as demais provas produzidas.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 291826374 ao ID 291826390, posteriormente complementada pelo arquivo de ID 291842353.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
292251359), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 292649438.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297403382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto às teses destinadas a desconstituir os fundamentos da
segregação cautelar
do paciente, no intento de se demonstrar a alardeada ausência de seus pressupostos e requisitos; a presença de condições pessoais favoráveis; e a suficiência das providências acautelatórias mais brandas, considero forçoso reconhecer que se cuida de
matéria já apreciada por este eg. Sodalício Estadual
em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao vertente
writ
, fora impetrado em prol de
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
,

pela Dra.
Andrea Moraes Lopes
(OAB-MT 34.646-O) e com arrimo no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1008090-26.2025.8.11.0000,
já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício que, na sessão ordinária realizada no dia
14/05/2025
, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Decretada a prisão preventiva. Arguido o excesso de prazo para conclusão das investigações e pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Denúncia ofertada. Prisão preventiva idoneamente fundamentada. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores, com arrimo nas teses de excesso de prazo para finalização das investigações e inidoneidade da segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar (i) o alardeado excesso de prazo para finalização do inquérito policial; e (ii) a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto no que concerne ao alegado excesso de prazo para a finalização do inquérito, haja vista o superveniente término das investigações e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, neste particular tocante, a prejudicialidade do remédio heroico.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, perpetrado em superioridade numérica de agentes, com emprego de arma de fogo e, aparentemente, de tortura ou outro meio cruel, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho e por meio da corrupção de três adolescentes, tratando-se, ainda, de paciente que não ostenta bons antecedentes; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “1. A finalização do inquérito e o oferecimento de denúncia tornam superada a tese de excesso de prazo para encerramento das investigações. 2. Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menores, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas e o fundado receio de reiteração delitiva, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.”
— Destaquei.

Naquela oportunidade, esta c. Câmara Criminal constatou a presença de
suficientes indícios de autoria
, bem como concluiu pela
imprescindibilidade da prisão cautelar
, por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco concreto à ordem pública
, uma vez que o
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução do crime de
homicídio qualificado
, perpetrado mediante a
corrupção de três adolescentes
e no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho,
bem evidencia a
especial gravidade da conduta

e a
periculosidade social do paciente
.

Também se consignou, no acórdão, a necessidade de se observar a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...] ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)”
(AgRg no RHC n. 209.756/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). — Destaquei.

Foram também considerados os
desfavoráveis registros criminais
que recaem em desfavor de
ISMAEL
, o qual ostenta
duas condenações criminais definitivas
pela prática das infrações tipificadas pelo
art. 42,
caput
, III, da Lei de Contravenções Penais
, e pelo
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com o art. 330 do Código Penal
, ao que se vê do PEP n.
2000030-21.2024.8.11.0020
(SEEU). Além disso, o paciente responde à Ação Penal n. 1002232-85.2024.8.11.0020, em que
denunciado

como incurso nas sanções do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por fim, se observou que o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Deve-se observar que o r. acórdão
transitou em julgado
em
04/06/2025
, sem a interposição de qualquer recurso.

Nesse cenário, considerada a existência de
coisa julgada
acerca da matéria, sem que tenha sido trazido à tona qualquer
fato novo

capaz de
desconstituir
os fundamentos lançados no acórdão, estou convencido de que não deve ser reexaminado o entendimento recentemente exarado por este eg. Tribunal de Justiça,
sob
risco de ofensa à coisa julgada
.

Com tais considerações, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, julgo
extinto o feito sem exame do mérito
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1000301-13.2025.811.0020, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão preventiva
do paciente
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e de
Daiana Divina dos Santos
, por seus envolvimentos, em tese, com os delitos tipificados pelo
art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Em
18/02/2025
, após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva do paciente e de
Daiana
, e, em
21/02/2025
, foram
cumpridos
os correspondentes mandados de prisão.

Posteriormente, em
26/03/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
ISMAEL
e
Daiana
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 2o, §2o, e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
; e do
art. 244-B, §2o, por três vezes, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, em período não determinado, mas até o dia 06 de janeiro de 2024, na cidade de Ponte Branca/MT,
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
Daiana Divina dos Santos
, em conjunto com os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
integraram organização criminosa
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, utilizando-se, para tanto, do
emprego de arma de fogo
.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, tanto os denunciados quanto os adolescentes são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas na região. Observado o sistema de organização hierárquico da facção,
Daiana
exerce a condição de chefia na região de Ponte Branca, enquanto
ISMAEL
e os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
possuem a função de “disciplina”, ou seja, são os responsáveis por punir aqueles que desrespeitam as ordens.

Ademais, verte da denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2025, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Maria Cândida de Resende, Bairro Vila Nova, na cidade de Ponte Branca/MT, os denunciados
ISMAEL
e
Daiana
, em conjunto com os adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, por
motivo torpe
, com emprego de
tortura
e
outro meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Sebastião Ramos Santos Ribeiro
, valendo-se, para tanto, de
arma de fogo
.

Aduz o órgão ministerial

que a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas em decorrência de seu vício, adquirindo drogas de
Daiana
, que tinha no paciente e nos adolescentes, colaboradores na prática de infrações penais. Um dia antes do crime,
Daiana
foi cobrar a vítima, ao que se seguiu uma discussão entre eles, encontrando-se presentes também os adolescentes e
ISMAEL
. Em meio ao desentendimento,
Sebastião
agrediu
Daiana
com uma foice, atingindo sua cabeça, o que exigiu atendimento médico.

Após
Daiana
receber tratamento médico, foi procurar a vítima juntamente com
ISMAEL
e os adolescentes no afã de lhe aplicar um “
salve
”, mas os demais membros da organização criminosa concluíram que a punição adequada seria a morte. Nesse desiderato, o grupo saiu no encalço da vítima, que se encontrava sozinha em sua residência e, nessas condições, foi surpreendida pelos agressores, que a atacaram e deram início ao homicídio, dificultando sua defesa em razão da superioridade numérica.

Ainda conforme a narrativa ministerial, o grupo impôs ao ofendido sofrimento físico e mental desnecessário e, posteriormente, o mataram com disparo de arma de fogo. Em sequência, se evadiram do local.

Acerca das qualificadoras, aduz o i. Ministério Público que o crime foi praticado por
motivo torpe
, porquanto relacionado a dívida decorrente da venda de drogas; tendo sido, ademais, empregada
tortura e outro meio cruel
, evidenciados pelas lesões no ouvido e no nariz da vítima, apartadas dos orifícios de entrada dos projéteis; tratando-se, por fim, de delito perpetrado por intermédio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, desarmada e surpreendida por cinco indivíduos.

Derradeiramente, aponta o
parquet
que, ao praticar com eles os delitos narrados acima,
Daiana
e
ISMAEL
corromperam os adolescentes
Pietro Alves de Oliveira, Gustavo Pereira dos Santos
e
Richarlison Junior Dias da Silva
.

Acerca da prisão preventiva de
ISMAEL
, colhe-se dos autos que, em
18/02/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
21/02/2025
(autos n. 1000301-13.2025.8.11.0020); contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos e ressalvadas as matérias que, nos termos expostos alhures, não comportam (re)apreciação, passo a analisar o mérito do
writ
em sua extensão remanescente.

1.

Da suscitada nulidade do processo

Em primeiro lugar, sustenta a d. impetrante se tratar de
procedimento criminal eivado de nulidade
, ao menos desde a
condução coercitiva
de
ISMAEL
por policiais militares, de Ponte Branca/MT até a Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, para que prestasse esclarecimentos à d. autoridade policial, ao que acrescenta terem sido prestadas, nesse ocasião,
declarações autoincriminadoras
pelo paciente, que, depois teria sido ainda
interrogado
sem o acompanhamento por defesa técnica ou precedida da comunicação de algum familiar; todas razões pelas quais se teria, em síntese, o
uso reiterado de provas ilícitas
como subsídio ao procedimento criminal atualmente em trâmite.

Em que pese o inconformismo da impetrante, deve-se relembrar que, conquanto o
art. 5o, LV, da Constituição Federal
, assegure aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, é assente o entendimento de que o inquérito policial é
procedimento administrativo e inquisitivo
, em que os princípios da ampla defesa e do contraditório
não são aplicados tal qual na fase judicial
.

Em outras palavras, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
[...]
considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
” (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em vista da natureza
administrativa
e
inquisitiva
do inquérito policial, não se aplicam a esse procedimento os princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, os quais deverão ser observados fielmente, por sua vez, no curso de eventual futura ação penal, perante o d.
juízo natural da causa
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores,
o inquérito policial, procedimento meramente informativo, pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa
”.

(HC n. 687.284/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021). — Destaquei.

“[...] II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial
alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria
, no sentido de que,
por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório
”.

(RHC 171571 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179

DIVULG 15-08-2019

PUBLIC 16-08-2019). — Destaquei.

Não bastasse, tem-se perfeitamente assentado no entendimento jurisprudencial e doutrinário que, em sendo o inquérito policial
procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatóri
o, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal,
eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal
(STJ - AgRg no HC: 537179 RS 2019/0296348-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Dessa forma, em se tratando de arguição de constrangimento ilegal decorrente de alardeada falta de observância a normas procedimentais na condução do
inquérito policial
, deve-se observar,
em primeiro lugar
, que, nessa fase processual,
inexiste direito ao contraditório e à ampla defesa na extensão garantida ao acusado durante a fase judicial
; e,
em segundo lugar
, que quaisquer ilegalidades eventualmente ocorridas na fase inquisitiva
não têm o condão
, ao contrário do arrazoado pela d. impetrante,
de macular de nulidade a ação penal atualmente em trâmite em desfavor do paciente
.

Trata-se de conclusão que se reforça em vista da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para também afastar, na origem, a irresignação defensiva, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Inicialmente,
há de se registrar não ser necessária qualquer situação de flagrante delito para que alguém seja intimado e conduzido à presença da Autoridade Policial para prestar depoimento acerca de fato criminoso investigado
.

Nesse viés, como pontuado pelo representante ministerial,
o denunciado Ismael foi inicialmente ouvido em solo policial na condição de testemunha, haja vista ter sido citado por terceiros como pessoa que se encontrou com a vítima no dia do crime
.

A suposta condução ilegal não encontra respaldo em qualquer elemento produzido nos autos, de modo que inexistem razões que justifiquem a declaração de nulidade das declarações
.

De mais a mais, como de praxe policial,
quando inquirido na qualidade de investigado, o agente é cientificado quanto aos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado
.

Nesse particular, em audiência de custódia realizada em 21.02.2025,
o denunciado negou ter sofrido qualquer violação pela equipe policial, bem ainda informou que seus familiares eram sabedores de sua prisão
(id 184978480, autos n. 1000301-13.2025.811.0020).

Ainda, sustenta a defesa que a exordial acusatória é inepta, todavia,
forçoso reconhecer que a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade ilidem qualquer tese de ausência de justa causa para recebimento da exordial e prosseguimento da persecução penal, sendo certo que a efetiva participação ou não do implicado nas ações delitivas a ele atribuídas será adequadamente apreciada ao fim da instrução processual
.

De mais a mais,
verifico que estão devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, com relação a todos os delitos atribuídos em face dos réus, devendo ser ressaltado que nesta fase processual incide o princípio in dubio pro societate
.

Posto isso, com base na motivação supra, REJEITO as preliminares”.

(ID 291826375 – Pág. 4). — Destaquei.

Em conformidade com tal
decisum,
e apenas por excessivo apego à clareza, observada a envergadura constitucional do remédio heroico, relembro que todos os indícios de autoria e materialidade que atualmente recaem sobre o increpado serão objeto, naturalmente, da
instrução criminal em curso
; não se configurando,
in casu
, qualquer
óbice ao exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
, em atenção às garantias ínsitas ao
devido processo legal
.

Demais disso, a detida análise dos autos revela que, quando de sua primeira oitiva perante a d. autoridade policial,
ISMAEL
foi ouvido na condição de
testemunha
, dada sua relação de amizade com a ré
Daiana
, tendo os policiais militares o abordado exclusivamente com vistas à
preservação do depoimento de uma testemunha ocular ou relacional de um crime violento
[homicídio qualificado]. E em conformidade com os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
inexiste qualquer elemento a indicar eventual coação, constrangimento ilegal ou violência psicológica ao paciente em decorrência de tal abordagem.

Estou convencido, portanto, de que
ISMAEL
foi conduzido à Delegacia para que prestasse seu dever legal de colaboração com a elucidação de crime grave, de maneira proporcional, legal e motivada,
s
em o registro, sublinhe-se, de qualquer violação a eventual direito fundamental, e sem a configuração de qualquer abuso de autoridade
, ao menos não aferível da prova pré-constituída.

Posteriormente, quando
interrogado
na condição de suspeito, verte do respectivo termo que
ISMAEL
, como de praxe, foi
“[...]
cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração
[...]”
(ID 187427462 – autos n. 1000526-33.2025.8.11.0020), pelo que
inexistem elementos
, neste momento processual, a justificar o acolhimento das alegações de nulidade que, a meu ver, demandam indispensável
dilação probatória
, devendo ser objeto, portanto, da instrução criminal em curso.

2.

Da pretensão de desentranhamento de certos documentos dos autos

Adicionalmente, pretende a d. impetrante ver
desentranhados
certos documentos dos autos — imagens e documentos referentes a ilícitos sob apuração em autos diversos; declarações a respeito de drogas ilícitas que constituem objeto de outro processo; além de “demais declarações nulas e contaminadas colhidas em 06/01/2025 e documentos em duplicidade” —, com vistas ao
saneamento do processo
.

A consulta ao caderno processual originário revela que tal pretensão foi formulada em sede de
resposta à acusação
, apresentada em
23/05/2025
.

Ao se manifestar em
28/05/2025
, o i. Ministério Público
não se opôs
ao desentranhamento dos documentos juntados
em duplicidade
. Todavia, quanto à documentação de ID 187427441, o i. órgão ministerial esclareceu se tratar de notícia de cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em Ponte Branca/MT, por meio da Operação Circe II, contra
ISMAEL
, então acusado de ligação com o assassinato de um homem; e, quanto aos arquivos adicionados nos IDs 187427445 e 187401823, o órgão acusador arrazoou serem relevantes para análise da logística e funcionamento da organização criminosa sob investigação, bem como do homicídio praticado, em tese, pelos acusados, razão pela qual
se opôs ao desentranhamento de tais arquivos
.

Em
31/05/2025
, o sanear o feito, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva, “
[...]
eis que as juntadas questionadas referem-se aos desdobramentos das investigações e das diligências de busca e apreensão deferidas no incidente processual alhures mencionado, não havendo qualquer prejuízo aos réus
” (ID 195726954 – autos n. 1000526-33.2025.8.11.0020) — Destaquei.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão assiste ao d. juízo
a quo
.

Isso porque, como cediço, o
saneamento do processo
é de competência do
d. juízo natural da causa
, a quem incumbe analisar, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, a suscitada
impertinência
da documentação vergastada pela d. impetrante, mediante a
individualização precisa
dos documentos que se pretende ver desentranhados, das
razões
para tanto e do
risco à lisura do feito
acaso não acolhido tal petitório.

Nesse ponto, como bem observado pela d. autoridade judiciária, não se vê da argumentação defensiva a indicação de qualquer
prejuízo concreto ao acusado
em decorrência da presença nos autos de tais documentos. E, como se sabe, “
[...]
é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido para que se reconheça o vício alegado, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 214.919/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025). — Destaquei.

3.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a d. impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a restituição de sua liberdade.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos
,
concluo que
melhor sorte não lhe assiste.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução da ação penal, muito pelo contrário, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação processual estão sendo tomadas dentro dos limites da razoabilidade
.

Conforme se extrai do caderno processual, uma vez decretada a prisão preventiva de
ISMAEL
, se deu cumprimento ao correspondente mandado em
21/02/2025
.

Posteriormente, concluídas e relatadas as investigações em
18/03/2025
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em
26/03/2025
, a qual foi
recebida
em
28/03/2025.

Citados, ambos os réus informaram possuir advogado particular; todavia,
nenhum dos causídicos supostamente contratados pelos implicados ofertou defesa nos autos dentro do prazo legal
, razão pela qual, em
16/04/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a
intimação pessoal
dos acusados para constituir novo patrono ou informar a impossibilidade de fazê-lo, com determinação de remessa dos autos à i. Defensoria Pública em caso de inércia.

Devidamente intimada,
Daiana
informou não possuir advogado, razão pela qual, em
17/04/2025
, se intimou a i. Defensoria Pública Estadual para apresentação de resposta à acusação.

Por sua vez, apenas em
08/05/2025
a Dra.
Isabel Cristina Dias Bento
(OAB-MT 34.034-O) requereu sua habilitação nos autos, em defesa de
ISMAEL
, com posterior
substabelecimento de poderes
, em
20/05/2025
, à d. causídica que subscreve o vertente
writ
.

Na mesma data, ou seja, em
20/05/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em prol de
Daiana
, com pedido de revogação de sua prisão preventiva. O i. Ministério Público apresentou manifestação desfavorável aos argumentos defensivos em
22/05/2025
.

Em
22/05/2025
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva dos acusados e
fixou prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que a i. defesa de ISMAEL apresentasse resposta à acusação
, sob pena de remessa dos autos à i. Defensoria Pública.

Em
23/05/2025
, a d. impetrante enfim apresentou
resposta à acusação
em prol de
ISMAEL
, em relação à qual o i. Ministério Público apresentou manifestação em
28/05/2025
.

Em
31/05/2025
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão na qual apreciou as preliminares suscitadas pela i. defesa do paciente; manteve sua prisão preventiva; saneou o feito; e designou audiência instrutória para
10/07/2025.

Em
10/06/2025
, a i. defesa do paciente formulou requerimento para que fossem juntados aos autos os relatórios periciais referentes à análise dos aparelhos celulares apreendidos, e, na mesma oportunidade, retificou o telefone para contato de uma das testemunhas.

Em
11/06/2025
, a d. autoridade policial, por meio de ofício, requereu a redesignação da solenidade instrutória e, alternativamente, a dispensa da oitiva da investigadora de polícia
Janaina Borges de Oliveira
.

Logo em sequência, em
12/06/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de redesignação e postergou a apreciação do pedido de dispensa da referida testemunha para o momento da audiência, vindo a também reiterar à d. autoridade policial a requisição dos laudos periciais e relatórios respectivos da quebra de sigilo telefônico e exame de balística.

Em
02/07/2025
, a i. defesa do paciente se manifestou nos autos para requerer novamente a juntada dos relatórios policiais em tempo hábil, previamente à solenidade instrutória, bem como para fornecer informações acerca da localização e dos meios de contato referentes aos adolescentes
Pietro, Gustavo
e
Richarlison
, bem como à testemunha
Arlindo
.

O d. juízo
a quo
proferiu decisão em
03/07/2025
, mesma data em que a i. defesa comunicou a impossibilidade de acesso aos relatórios dos laudos periciais supostamente juntados aos autos, impossibilidade reiterada por meio de manifestação datada de
04/07/2025
.

Em
04/07/2025
, o d. juízo
a quo
consignou a inexistência de relatórios concluídos e aptos a serem juntados aos autos, esclarecendo se tratar a documentação juntada de laudo com especificações técnicas emitido pela POLITEC, tendo como destinatária apenas a equipe de inteligência da Polícia Judiciária Civil, que ainda efetivamente explorará os aparelhos telefônicos e fará relatório das informações relevantes localizadas.

Por fim, ao que se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento juntado aos autos originários, em
10/07/2025
se realizou regularmente a solenidade instrutória, oportunidade em que se ouviram as testemunhas
Janaina Borges de Oliveira, Márcio Lázaro de Carvalho, Fitippaldi Soares de Araújo, José Alfredo Gomes de Oliveira, Daniel Maia Santos, Marcos Paulo Batista de Oliveira, Pericles Cardoso dos Passos, Bruno Alves Rezende, Wallis Soares Canedo, Antônio Carlos Oliveira Pereira, Gilson Simplício Rodrigues
e
Wallace Jhone Feitosa da Silva
, com designação de
audiência instrutória em continuidade
para a data de
04/08/2025
.

Nesse cenário, apesar da preocupação da d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
— inclusive por
responsabilidade da i. defesa do acusado
no que concerne à apresentação da devida resposta à acusação —
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado na origem e o regular trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025